Tribunal: STF
Processo: Rcl 3177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS:
   COMPOSIÇÃO.
I - A composição dos Tribunais de Contas estaduais
   deve observar o seguinte: quatro Conselheiros são indicados pela
   Assembléia Legislativa e três Conselheiros pelo Governador. Esta
   a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento
   da ADI 3.361-MC/MG, Relator o Ministro Eros Grau, foi
   perfilhada.
II - É também da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal que, quanto à clientela do Governador, um provimento será
   de livre escolha; as duas vagas restantes deverão ser preenchidas,
   necessariamente, uma por ocupante de cargo de Auditor do
   Tribunal de Contas e a outra por membro do Ministério Público
   junto àquele órgão. ADI 3.361-MC/MG.
III - O preenchimento das
   vagas obedece ao critério de origem de cada um dos Conselheiros,
   vinculando-se cada uma delas à respectiva categoria a que
   pertencem. ADI 2.117/DF, Ministro Maurício Corrêa, Plenário
   03.5.2000, DJ de 7.11.2003.
IV - Cautelar indeferida. Agravo não
   provido.